Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DOS VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. SOLUÇÃO NEGOCIADA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA DA LEI. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. A suspensão do processo, pelo prazo máximo de um ano, para que o Governador do Distrito Federal conclua os levantamentos e estudos urbanísticos conducentes à apresentação de projeto de lei complementar, com anexo em que serão individualizadas as passagens intersticiais do Lago Sul e do Lago Norte, referidas como “becos” a serem desobstruídos, e submeta esse projeto à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CPC, art. 313, V, “b”), constitui prejudicialidade externa ao julgamento dos embargos de declaração (CPC, art. 313, V, “b” e § 4o).
2. O sobrestamento do processo não implica prejuízo para nenhum dos intervenientes. Ao contrário, há o reconhecimento expresso, do Governador do Distrito Federal e da Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de que a matéria deve ser tratada em novo projeto de lei complementar, observando-se os ritos legais para sua elaboração, com consultas prévias à população, em novas audiências públicas, com a participação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
3. A retomada do processo legislativo do “marco zero” é a oportunidade para se sanarem os vícios formais apontados no acórdão, que, apesar da maioria simples, não atingiu o quórum da maioria absoluta necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade do inciso I, do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023. A maioria absoluta foi obtida apenas quanto ao inciso II do mesmo dispositivo.
4. Modernamente, a atividade jurisdicional permite ampla participação das partes na busca de solução negociada para superar o conflito existente nos autos, mesmo nos casos de ações de jurisdição objetiva, de que são exemplos as ações de controle de constitucionalidade. Precedente do STF.
5. Considerando que o Governador do Distrito Federal e a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal concordaram que há necessidade de lei complementar para tratar das passagens intersticiais dos Lagos Sul e do Lago Norte, referidas como becos, e que o pedido de suspensão do processo foi deferido para possibilitar o saneamento dos vícios da lei distrital apontados no acórdão (fumus bonis iuris), é prudente que se suspenda a eficácia, na íntegra, da Lei Distrital no 7.323/2023 durante o sobrestamento do processo, com a ressalva de que já foi declarada a inconstitucionalidade formal do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, e que a decisão sobre esse capítulo da lei transitou em julgado.
6. Recurso conhecido e não provido. Pedido de suspensão incidental formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça deferido. Suspensa a eficácia, na íntegra, da Lei Distrital no 7.323/2023 durante o sobrestamento do processo.